Tribunal: CARF
Processo: 10540.720832/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720832/2011-53
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.392 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
THEODOMIRO NASCIMENTO BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
ATIVIDADE
RURAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Na ausência de comprovação pelo contribuinte de serem os valores creditados
em sua conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira provenientes de atividade rural, devem tais rendimentos serem
tributados nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
João Victor Ribeiro Aldinucci.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720832/2011-53
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720832/2011-53

Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração para cobrança de Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008. Na ação fiscal foram apuradas duas infrações: i)
omissão de rendimentos provenientes de atividade rural, lançamento arbitrado nos termos do art.
18, §2o da Lei no 9.250/95, e ainda ii) omissão de rendimentos apurado a partir de depósitos
bancários cujas origens não foram comprovadas, aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário determinando exclusão de parte do valor da infração relacionada
com os depósitos bancários, haja vista a comprovação de se tratar de mero resgate de aplicação
financeira. Quantos aos demais valores mantidos pela DRJ, concluiu o Colegiado a quo pela
ausência de justificação para os valores que transitaram pela conta bancária, não havendo que se
falar em arbitramento do IRPF da totalidade dos rendimentos omitidos como se atividade rural
fosse. O acórdão 2202-004.854 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Cientificada do acórdão a Fazenda Nacional nos termos da petição de fls. 288 se
manifesta pela não interposição de recurso.
Intimado o Contribuinte apresentou embargos de declaração os quais foram
rejeitados nos termos do despacho de fls. 304/308. Ato contínuo, é interposto então recurso
especial de divergência visando a rediscussão da tese da "aplicação da tributação específica da
atividade rural aos depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte". O
despacho em Agravo de fls. 409/412, com fundamento nos acórdãos paradigmas 9202-00.762 e
2201-003.460, assim resumiu a divergência: “constando na DIRPF unicamente rendimentos da
atividade rural e não tendo o Fisco indicado o exercício de outra atividade, a situação fática do
recorrido assemelha-se às dos paradigmas, com interpretações diferentes, pois no recorrido exigiu-se
a comprovação individualizada da origem dos depósitos, nos paradigmas não”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção do acórdão
recorrido. Cita como precedente o acórdão 9202-006.007, para o qual o ônus de comprovar a
origem do rendimento como sendo de atividade rural é do próprio contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720832/2011-53

O recurso preenche os requisitos formais, razão pela qual, ratificando o despacho
de Agravo, dele conheço.
Conforme exposto, o recurso devolve a este Colegiado a discussão acerca da
necessidade de aplicação da regra do parágrafo único, do art. 5o da Lei no 8.023/90, sobre os
rendimentos apurados a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Defende o
recorrente que na respectiva DIRPF foi declarado recebimento de rendimento exclusivo de
atividade rural assim, deixando a autoridade fiscal de comprovar o exercício de outras atividades
pelo contribuinte, deve o lançamento tomar como premissa o arbitramento específico, afastando-
se o art. 42 da Lei no 9.430/96.
É sabido ser o lançamento procedimento administrativo privativo das autoridades
fiscais que devem proceder nos termos da lei para sua formalização. Proceder nos termos da lei
na hipótese de constituição do crédito tributário é observar a regra do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, pautando-se a fiscalização nas seguintes premissas: i) verificar a ocorrência
do fato gerador; ii) determinar o crédito tributário; iii) calcular o imposto devido; iv) identificar o
sujeito passivo; e v) identificar a penalidade (propor a penalidade a ser aplicada de acordo com a
norma legal própria).
Excepcionalmente, presentes fortes indícios, vestígios e indicações claras da
ocorrência do fato gerador sem o devido pagamento do tributo, admite-se na atividade de
lançamento o uso de presunções como meios indiretos de prova na impossibilidade de se apurar
concretamente o crédito tributário. A presunção é uma ilação que se tira de um fato conhecido
para se provar, no campo do Direito Tributário, a ocorrência da situação que se caracteriza como
fato gerador do tributo.
O art. 148 do CTN é norma geral que permite a utilização da presunção,
entretanto tal dispositivo é expresso ao condicionar sua aplicação à comprovação da ocorrência
dos requisitos autorizativos, quais sejam: deixar o contribuinte de apresentar declarações ou
esclarecimentos, deixar de expedir documentos obrigatórios ou, uma vez apresentados os
documentos, declarações e esclarecimentos, esses não mereçam fé.
Vejamos o teor do dispositivo citado:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
A utilização de presunção não fere os princípios da segurança jurídica ou da
legalidade. A Professora Maria Rita Ferragut, em sua obra intitula Presunções no Direito
Tributário (Quartier Latin, 2a ed. 2005) nos explica ser tal recurso necessário à proteção do
interesse publico:
A previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da conduta praticada não se encontra
comprometida quando a presunção for corretamente utilizada para criação de obrigações
tributárias. O enunciado presuntivo não altera o antecedente da regra-matriz de
incidência tributária, nem equipara, por analogia ou interpretação extensiva, fato que
não é como se fosse, nem substitui a necessidade de provas. Apenas, e tão-somente,
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720832/2011-53

prova o acontecimento factual relevante não de forma direta - mas indiretamente,
baseando-se em indícios graves, precisos e concordantes, que levem à conclusão de que
o fato efetivamente ocorreu.
E acrescenta:
A utilização das presunções para instituição de tributos é uma forma de atender ao
interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos que importem
evasões fiscais deixem de provocar as consequências jurídicas que lhe seriam próprias
não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o direito coloca à disposição da
fiscalização, para que obrigações tributárias não deixem de ser instauradas em virtude
da práticas de atos ilícitos pelo contribuinte, tendentes a acobertar a ocorrência do fato
típico.
Por isso, ainda que a prova direta deva ser privilegiado, a indireta pode e deve ser
sempre produzida (desde que, insistimos, corretamente) para garantir-se a preservação
de interesses públicos relevantes, tais como a arrecadação de tributos. Sendo
indisponível o interesse perseguido de ofício pela Administração, a supremacia do
interesse público sobre o do particular conduz à busca da verdade material, que muitas
vezes só pode ser alcançada mediante o emprego de presunções.
Entretanto, a utilização dessa regra excepcional de apuração do fato gerador pelo
Fisco não impede a apresentação de provas por parte do Contribuinte em sentido contrário ao
fato presumido. Antes pelo contrário, faz crescer a necessidade de demonstração de tal prova a
fim de refutar a constatação presumida admitida em lei. As denominadas presunções legais
relativas têm, portanto, o condão de transferir o ônus da prova da ocorrência de um dos
elementos do fato gerador da Fiscalização para o Sujeito Passivo da relação jurídico-tributária,
cabendo a este comprovar a não ocorrência da infração presumida.
E nos serve como exemplo exatamente o art. 42 da Lei no 9.430/96, o qual dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Ora, no presente caso o trabalho fiscal se iniciou exatamente a partir da apuração
de montantes “creditados em conta de depósito ou de investimentos”, tendo o contribuinte sido
intimado a comprovar a verdadeira origem desses valores, uma vez que as informações prestadas
na respectiva DIRPF não retratavam a realidade (art. 148 do CTN). Assim, correta a utilização
do arbitramento segundo o citado art. 42, o qual somente poderia ser afastado se restasse
cabalmente comprovada a origem dos rendimentos como já tributados, não tributados ou
proveniente de atividade que requeira forma de tributação específica – como ocorre na atividade
rural.
O arbitramento previsto no parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023/1990, de
fato, deve prevalecer sobre o arbitramento do art. 42 da Lei no 9.430/96, entretanto sua aplicação
parte da premissa de estarmos diante de receita proveniente de atividade rural nos termos do art.
2o do primeiro diploma legal. Referido art. 5o remete à regra de tributação da “opção presumida”
do resultado da atividade rural - 20% da receita bruta no ano-base, a qual não dispensa a
comprovação da origem das receitas:
Lei no 8.023/90
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720832/2011-53

Art. 3o O resultado da exploração da atividade rural será obtido por uma das formas
seguintes:
I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração, quando a receita
bruta total auferida no ano-base não ultrapassar setenta mil BTNs;
II - escritural, mediante escrituração rudimentar, quando a receita bruta total do ano-
base for superior a setenta mil BTNs e igual ou inferior a setecentos mil BTNs;
III - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente registrados, até o
encerramento do ano-base, em órgãos da Secretaria da Receita Federal, quando a receita
bruta total no ano-base for superior a setecentos mil BTNs.
Parágrafo único. Os livros ou fichas de escrituração e os documentos que servirem de
base à declaração deverão ser conservados pelo contribuinte à disposição da autoridade
fiscal, enquanto não ocorrer a prescrição qüinqüenal.
...
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará
o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.
De maneira semelhante a Instrução Normativa SRF no 83/2001 ao disciplinar a
forma de apuração do resultado da atividade rural expõe que a ausência de escrituração conduz
ao arbitramento e não à presunção de que todo rendimento auferido por pessoa física que explore
atividade rural será assim classificado. Vejamos:
Art. 22. O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é
apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente
ou o beneficiário, o valor e a data da operação, a qual é mantida em seu poder à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A ausência da escrituração prevista no caput implica o arbitramento do resultado à
razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Quando a receita bruta total auferida no ano-calendário não exceder a R$ 56.000,00
(cinqüenta e seis mil reais) é facultada a apuração mediante prova documental,
dispensada a escrituração do livro Caixa.
§ 4o O resultado negativo apurado pelas pessoas físicas que optarem pelo disposto no §
3o não pode ser compensado.
§ 5o Considera-se prova documental aquela que se estrutura por documentos nos quais
fiquem comprovados e demonstrados os valores das receitas recebidas, das despesas de
custeio e os investimentos pagos no ano-calendário.
Interpretando os dispositivos percebemos que o arbitramento do art. 5o da Lei no
8.023/1990 será aplicado de ofício pela autoridade fiscal naqueles casos em que a partir de
documentos apreendidos ou do cruzamento de dados restar constatado que o contribuinte deixou
de efetuar corretamente o registro contábil dos valores transacionados no comércio rural. O que
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720832/2011-53

quero dizer é que a referida regra não determina que todos os valores recebidos e omitidos pela
pessoa física que explore atividade rural sejam automaticamente assim considerados. Em um
lançamento cuja origem se fundamenta no art. 42 da Lei no 9.430/96, cabe ao contribuinte
demonstrar por documentação hábil a natureza dos depósitos apurados.
E aqui não defendo a ideia de um lançamento de imputação de omissão de
rendimentos por depósito bancário de origem não comprovada somente ser desconstituído a
partir da apresentação de documentos coincidentes em datas e valores, especialmente no caso da
atividade rural. A atividade rural ainda assume viés rudimentar devendo o aplicador do direito
compatibilizar a realidade cotidiana com as exigências da lei, aliás essa é exatamente a regra do
art. 6o da já citada IN SRF no 83/2001: “A receita bruta da atividade rural, decorrente da
comercialização dos produtos, deve ser comprovada por documentos usualmente utilizados
nessas atividades, tais como Nota Fiscal de Produtor, Nota Fiscal de Entrada, Nota Promissória
Rural vinculada à Nota Fiscal de Produtor e demais documentos oficialmente reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais.”
No caso concreto, como bem destacado pela fiscalização e pelo acórdão recorrido,
o contribuinte, por diversas vezes, foi intimado a esclarecer os depósitos bancários realizados em
suas contas ao longo do ano de 2008. Após algumas explicações e diante dos documentos
apresentados, parte dos valores foram classificados pela fiscalização como provenientes de
atividades rural, exatamente os valores para os quais houve a apresentação das notas fiscais que
acobertaram operações de venda de gado a terceiros. Os demais valores foram tributados como
omissão de rendimentos na regra geral do art. 42 da Lei no 9.430/96, valendo destacar que para
parte razoável da apuração o próprio contribuinte (fls. 157/158) defendeu tratar-se de
rendimentos não tributáveis: meras transferências bancárias (tese acatada pela DRJ e turma a
quo) e recebimento de empréstimos realizados a terceiros (tese afastada pelas decisões
anteriores).
Ou seja, além da ausência de documentos capazes de levar à classificação da
totalidade dos depósitos apurados como receita de atividade rural, acolher a tese recursal seria o
mesmo que alterar declaração prestada pelo próprio contribuinte, reclassificando valores tidos
como pagamento de empréstimos como possíveis de tributação pelas regras da Lei no 8.023/90.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720832/2011-53

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital